Tribunal: TJMT
Processo: 1025752-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025752-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOICE RUIZ BERNIER - CPF: 134.176.538-51 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CONCISA LIMITADA - CNPJ: 60.395.167/0012-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (AGRAVANTE), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO CISCONETTI - CPF: 525.752.507-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 106.416.702-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE POSSE. DESCARACTERIZAÇÃO DO NEXO DE IMPUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela massa falida contra decisão que impôs obrigações ambientais relacionadas a imóvel rural supostamente degradado, cuja posse havia sido alienada judicialmente anos antes, com assunção expressa das responsabilidades ambientais pelos adquirentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a responsabilidade ambiental da massa falida por desmatamento ocorrido em área rural que não mais integra seu domínio possessório ou fático, em razão de alienação judicial anterior aos fatos narrados e ausência de vínculo com a conduta lesiva ao meio ambiente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental, ainda que objetiva e de natureza
propter
rem, exige a presença de nexo fático entre o agente e o dano, não sendo possível sua imputação a quem não detinha posse ou ingerência sobre o imóvel à época da degradação.

4. A alienação judicial do bem, formalmente homologada no processo falimentar, transfere as obrigações ambientais aos adquirentes, inclusive em relação a passivos pretéritos, afastando a legitimidade da massa falida para cumprimento de medidas reparatórias.

5. A manutenção de obrigações ambientais contra massa falida, sem qualquer possibilidade jurídica ou material de cumprimento, afronta os princípios
da razoabilidade e da segurança jurídica, bem como desvirtua a função precípua do juízo falimentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige a demonstração de nexo de imputação fático entre o agente e o dano. 2. A alienação judicial do imóvel, com assunção expressa das obrigações ambientais pelo adquirente, afasta a responsabilidade da massa falida por eventos posteriores à perda da posse ou controle do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Construtora Concisa Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1004146-43.2023.8.11.0046, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que versa sobre suposto dano ambiental ocorrido na propriedade rural denominada Fazenda Concisa II "B" (também identificada como Fazenda Bom Futuro VI e Fazenda Mato Grosso), localizada no Município de
Rondolândia
/MT, e registrada no CAR sob nº MT87293/2020.

Na origem, o Ministério Público alega que houve desmatamento a corte raso de 447,50 hectares de vegetação nativa entre os meses de maio e outubro de 2020, em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória em ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONCEDO parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO:

I – Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

II - Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

III - Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

IV - Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

V – Aos requeridos que comprovem nos autos, em 90 (noventa) dias, a regularização ambiental de sua propriedade;

VI – Oficie-se à Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido;

VII – Inverto o ônus da prova a fim de que a requerida comprove os fatos alegados, sob pena de restarem incontroversas as alegações da parte autora;

VIII – Fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 1.000,00, em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público, sem prejuízo de posterior majoração.”

Insurge-se a agravante contra referida decisão, sustentando, em síntese, a absoluta impossibilidade material e jurídica de cumprimento das obrigações impostas. Alega que o imóvel já se encontrava invadido por terceiros há mais de uma década, não tendo a massa falida exercido qualquer posse sobre a área no período do alegado desmatamento. Argumenta, ainda, que o bem foi alienado judicialmente em processo falimentar homologado pelo juízo competente, com assunção expressa de responsabilidade ambiental pelos adquirentes.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para afastar as determinações liminares e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi parcialmente deferida pela relatora originária, que reconheceu a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano
irreversível à massa falida e aos credores em decorrência da manutenção das obrigações judiciais impugnadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeira instância, que defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando a responsabilidade objetiva e de natureza
propter
rem do proprietário quanto aos danos ambientais, independentemente de culpa ou de posse efetiva.

O Ministério Público em segundo grau, por meio da Procuradoria Especializada em Meio Ambiente, opinou pelo provimento do agravo de instrumento, reconhecendo que a massa falida não possui mais vínculo fático ou jurídico com a área litigiosa e que os adquirentes assumiram expressamente todas as obrigações ambientais no ato da alienação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que impôs à massa falida obrigações ambientais relativas a imóvel rural que, segundo os autos, não está sob sua posse ou controle há vários anos.

A decisão agravada determinou, entre outras medidas, a abstenção de uso das áreas desmatadas, a apresentação de projeto de recuperação ambiental (PRADA), além da fixação de multa diária.

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à imposição de obrigações ambientais a massa falida, sob o fundamento de responsabilidade objetiva e
propter
rem, em razão de supostos danos ambientais em imóvel que, à época dos fatos, já se encontrava alienado judicialmente e ocupado por terceiros.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro consagra a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, assentada na teoria do risco integral e de índole
propter
rem. Contudo, essa responsabilidade, por mais rigorosa que seja, exige um mínimo de conexão fática entre o sujeito passivo e a degradação ambiental. Não se trata de presunção absoluta, tampouco de um juízo cego à realidade dos fatos e à concretude das situações processuais.

No presente caso, é incontroverso que o imóvel rural objeto da lide — embora ainda registrado em nome da massa falida — foi alienado por autorização judicial no âmbito do processo de falência. A transmissão da posse e da responsabilidade sobre o bem foi formalmente pactuada e homologada, com assunção expressa, pelos adquirentes, de todos os encargos ambientais, inclusive aqueles pretéritos, presentes e futuros. Essa circunstância é determinante para a solução da controvérsia.

A responsabilidade ambiental não subsiste diante da ausência total de ingerência, uso, gozo ou fruição do bem pelo suposto infrator. É incompatível com a lógica da responsabilidade objetiva a imputação de obrigações de custeio, recuperação ou abstenção de uso àquele que, de forma comprovada, foi alijado da posse do bem, seja por esbulho, seja por alienação judicial regularmente formalizada.

A jurisprudência já consolidou que,
quando evidenciado que o proprietário não exercia qualquer posse ou poder de administração sobre a área degradada, estando esta invadida por terceiros ou já transmitida por ato judicial, não subsiste o nexo de imputação necessário à configuração da responsabilidade ambiental
. Nessa linha, tem-se afirmado que
a relação entre o proprietário formal e o dano deve ser examinada à luz da efetiva situação fática e da possibilidade de controle do bem.

Verifica-se, assim, que a mera inscrição registral do imóvel em nome da massa falida, isoladamente, não autoriza a imposição de medidas de reparação, especialmente quando o bem não integra mais, de modo substancial, o ativo patrimonial sob gestão da administração judicial. A imputação de obrigação de fazer a quem não possui mais qualquer condição material ou jurídica de cumpri-la revela-se, além de ineficaz, flagrantemente desproporcional.

Esta
Câmara
perfilha o mesmo caminho:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA AMAZÔNIA LEGAL. INVASÃO POSSESSÓRIA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada com fundamento em responsabilidade civil objetiva ambiental, visando à reparação por desmatamento ilegal e armazenamento de madeira nativa em área da Fazenda São Sebastião.

2. A sentença afastou a responsabilidade da requerida ao reconhecer a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e sua conduta, em razão de esbulho possessório anterior aos fatos narrados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se é possível imputar à empresa requerida a responsabilidade civil objetiva pelo desmatamento ocorrido em sua propriedade, apesar da comprovação de perda da posse por invasão de terceiros, anteriores à autuação ambiental.

III. Razões de decidir

4. Ainda que a responsabilidade ambiental seja objetiva e
propter
rem, exige-se a presença de nexo de causalidade entre o agente e o dano ambiental, o que se afasta na hipótese de invasão comprovada por decisão judicial em ação possessória.

5. Documentos administrativos (autos de infração, termos de apreensão e inspeção) gozam de presunção relativa de veracidade, passível de elisão mediante prova robusta em contrário, como se deu no caso concreto.

6. O acervo probatório constante da ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa interessada, utilizado como prova emprestada, confirma que o desmatamento ocorreu em área sob domínio de terceiros invasores, configurando situação excepcional que exclui a responsabilidade da proprietária legal.

7. A ausência de vigilância ou controle por parte da ré sobre a área degradada, em razão de esbulho judicialmente reconhecido, impede o reconhecimento do dever de indenizar, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental pressupõe a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, ainda que se trate de obrigação
propter
rem. 2. A posse ou domínio efetivo sobre a área degradada é pressuposto indispensável à imputação da responsabilidade ambiental. 3. Havendo prova judicial de esbulho possessório anterior ao dano, afasta-se a responsabilização do proprietário pela degradação ambiental ocorrida.”

(N.U
1000371-16.2020.8.11.0049
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 0
6
/
05
/2025
conforme certidão ID
286032362
).

Também se mostra relevante considerar que a manutenção das ordens judiciais impugnadas neste recurso importaria em desvio da função precípua do juízo falimentar, cujo foco é o resguardo dos interesses dos credores e a preservação da ordem concursal. A exigência de cumprimento de obrigações ambientais sobre imóvel alienado e não mais sob administração da massa colide frontalmente com a lógica e os objetivos do regime falimentar.

Considerando todo o contexto fático-jurídico delineado, com destaque para a ausência de posse e a existência de alienação judicial com transferência de responsabilidades, não subsiste razão para manter as determinações liminares impostas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

dou
provimento ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada
, a fim de
afastar as obrigações impostas à Massa Falida da Construtora Concisa Ltda. relativas à área objeto da ação civil pública
, com a
consequente exclusão da multa cominatória fixada em razão do descumprimento
da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025